Tribunal: TJMT
Processo: 1002854-30.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002854-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Compromisso, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (AGRAVANTE), MOACYR NETO - CPF: 040.701.191-91 (AGRAVADO), MINERVINA NEVES NETO - CPF: 502.683.501-59 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE JULGOU LIQUIDADA A SENTENÇA, CONDENANDO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – PRECEDENTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tanto os juros de mora como a correção monetária constituem matérias de ordem pública, de modo que se pode aplicar, alterar ou modificar sua incidência, bem com seu termo inicial, de ofício, não havendo que se falar que a questão não foi discutida ou que houve preclusão, ou ainda, sobre a ausência de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX em face da decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0013221-76.2022.8.11.0041, movida por MOACYR NETO E OUTRA, julgou liquidada a sentença, condenando a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o débito reconhecido e fixou juros e correção monetária sobre o crédito em favor dos mutuários.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a decisão é nula, visto a ocorrência de preclusão
pro judicato
da matéria relativa ao pagamento de custas e despesas processuais relativas à liquidação da sentença e honorários advocatícios ao passo que
“em 07-11-2023 (ID 104314729) já havia sido proferida decisão que encerrou a fase de liquidação de sentença ao homologar o laudo pericial que apurou um saldo devedor de R$ 142.461,20 (cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte centavos) em favor os autores, sendo certo que naquela ocasião não foram fixados honorários advocatícios para a fase de liquidação de sentença, tampouco prevista a incidência de juros e correção monetária sobre o valor do débito homologado”
.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, para que seja declarada nula a decisão atacada
“uma vez que é defeso ao Juízo revisitar matéria se já houve manifestação jurisdicional anterior a respeito, em razão da preclusão pro judicato, nos termos dos artigos 505 e 507, ambos do CPC/2015”
.

Subsidiariamente, pretende que seja afastada a incidência de juros e correção monetária sobre o valor do débito homologado, bem como a condenação em honorários advocatícios.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

Liminar indeferida (ID 204457699).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 205054850).

Sem contrarrazões recursais (ID 208260681).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Insurge-se a agravante contra a decisão de primeiro grau, proferida em fase de cumprimento de sentença, que julgou liquidada a sentença, condenando a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no valor equivalente a 10% (dez por cento), fixando juros e correção monetária sobre o crédito em favor dos mutuários.

Pois bem.

Adianto que a decisão de primeiro grau está correta e guarda total pertinência com a pacífica jurisprudência do c. STJ e dos demais Tribunais pátrios, uma vez que a incidência de juros de mora relativa à lide secundária, por se tratar de consectário legal, é condenação implícita.

Ademais, sabe-se que tanto os juros de mora como a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que se pode aplicar, alterar ou modificar sua incidência, bem com seu termo inicial, de ofício, não havendo que se falar que a questão não foi discutida ou que houve preclusão, ou ainda, ausência de interesse recursal.

A Súmula nº 254 do STF claramente dispõe que “
incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.”

A propósito:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. (...) INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE JUROS MORATÓRIOS, AINDA QUE NÃO TENHAM SIDO REQUERIDOS E APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. Os juros legais são acessórios do principal, motivo pelo qual, embora omisso o pedido inicial ou a sentença condenatória, consideram-se implícitos e devem ser incluídos na conta de liquidação, AINDA QUE HOMOLOGADO CÁLCULO ANTERIOR, não implicando esta inclusão em ofensa a coisa julgada. (...) 4. recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.” (REsp nº. 402724/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, julgado em 06/04/2010, DJe 19/04/2010).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA DO DEVEDOR – ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELO JUÍZO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA EM PERCENTUAL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – NOVO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA E PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O erro material em cálculo de liquidação de sentença é questão de ordem pública e não está sujeito à preclusão, motivo pelo qual pode ser revisto a qualquer momento, inclusive de ofício, de modo a evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes. (...)”
(TJMT. RAI nº 1011316-20.2017.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 3ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS NA LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECORRÊNCIA DE LEI (ART. 389 DO CC), IMPLÍCITA NO PEDIDO (ART. 322, § 1º, DO CPC) E SUMULADA PELO STF (Nº 254) – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDÊNCIA DEVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Mesmo que não previstos no título judicial, os juros moratórios devem ser incluídos nos cálculos de atualização do crédito (Súmula nº 254 do STF), ainda que homologado cálculo anterior (REsp nº 402724/SP).”
(TJMT. RAI nº 138765/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA – ADEQUAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação e os índices de juros e correção monetários consubstanciam matéria de ordem pública, que pode ser inclusive conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação (AgInt no REsp 1353317/RS). 2. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os índices para correção monetária e juros de mora serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF (Tema 810), observando-se, ainda, o Tema 905 do STJ. 3. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.”
(TJ-MT 00008353420098110052 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)

Ademais, como bem exposto pelo Juízo
a quo
na decisão atacada:

“Em exame às alegações dos Embargantes MOACYR NETO e MINERVINA NEVES NETO, observa-se que seus argumentos merecem guarida pois realmente não constou da sentença o índice de correção monetária e a taxa de juros moratórios aplicados.”

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024